Tribunal: TJBA
Processo: 8056028-94.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8056028-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível PACIENTE: EDILSON ALVES DE ALMEIDA e outros Advogado(s): ANDERSON MAGALHAES LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB. DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame. Trata-se de Habeas Corpus Cível Impetrado, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que decretou a prisão civil, em razão do inadimplemento de obrigação alimentares no valor de R$ 4.309,83. Após a decretação da prisão, sendo que parte deste valor foi quitado antes da prisão, e o saldo remanescente foi pago posteriormente. II. Questão em discussão. A controvérsia reside em verificar se o pagamento integral do débito alimentar, realizado após a decretação da prisão, é suficiente para revogar a ordem de prisão civil. III. Razões de decidir. A Súmula 309 do STJ dispõe que a prisão civil do alimentar é cabível apenas para o inadimplemento das três últimas parcelas vencidas e das que se vencerem no curso do processo de execução. O art. 528, §7º, do CPC estabelece que a quitação integral do débito alimentar extingue a causa ensejadora da prisão civil. Restou comprovado nos autos que o paciente adimpliu integralmente do débito alimentar, configurando-se a necessidade de revogação da ordem de prisão. IV. Dispositivo e tese. Habeas Corpus concedido para revogar a ordem de prisão civil e confirmar a expedição de alvará de soltura, já expedido. Tese de julgamento: "O pagamento integral do débito alimentar extingue a causa ensejadora da prisão civil, sendo devida a revogação da medida extrema." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 528, §7º. Jurisprudência relevante: Súmula 309/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS CÍVEL nº 8056028-94.2024.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante Edilson Alves de Almeida, contra ato do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator. LBA1